Tribunal: TJMT
Processo: 1047735-66.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047735-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO
.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em
cerceamento
do direito de defesa.

A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, nos limites do art. 1.022 do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1047735-66.2024.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1047735-66.2024.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de honorários, com juros de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais equivalentes a 20% do valor da condenação.

O apelante
BANCO BRADESCO S/A
busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de honorários, independentemente do contrato celebrado entre as partes.

Preliminarmente, alega cerceamento de defesa e impossibilidade de julgamento antecipado da lide, pois o juiz sentenciou apenas com base em documentos, ignorando o pedido do Banco para produção de provas, como o depoimento pessoal do representante legal do demandante para entender a relação contratual de 30 anos.

O apelante argumenta que a condenação não tem lastro em provas, e que o cerceamento de defesa impediu a demonstração da idoneidade do contrato e a compreensão do recorrido sobre o pactuado.

O Banco desejava que o recorrido explicasse por que manteve o contrato por 30 anos se não concordava com seus termos, e se não entendeu a forma de pagamento dos honorários, que eram por fases e não apenas por êxito. Além disso, pretendia esclarecer a suposta falta de boa-fé contratual do recorrente.

O apelante ressalta que o recorrido sempre recebeu seus honorários e nunca reclamou.

A segunda preliminar arguida é a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e violação do art. 1.022, II, do CPC, sustentando que o magistrado não analisou as teses apresentadas nos embargos de declaração, como a omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários, a ausência de pedido de revisão/anulação e a impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, bem como a omissão quanto aos critérios do valor arbitrado.

O apelante afirma que o juiz ignorou suas teses de defesa, o que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Se essas questões tivessem sido enfrentadas, o apelo poderia ser aviados sem alegação de supressão de instância.

Requer a anulação da decisão que julgou os embargos de declaração e o retorno dos autos ao primeiro grau para que todas as teses defendidas na contestação sejam enfrentadas.

No mérito, caso as preliminares sejam superadas, o apelante defende a impertinência da sentença, alegando que o juiz desconsiderou as teses da defesa e as cláusulas contratuais, mesmo sem pedido de revisão ou anulação das mesmas.

Afirma que o recorrido, sob a tese de "perda de uma chance", pediu o arbitramento de honorários em virtude da rescisão unilateral e válida, que também não foi questionada.

O Banco defende que a sentença não tem fundamento, pois desconsidera cláusulas de um contrato celebrado em observância à lei, e cita trechos do contrato que preveem o pagamento pelos serviços das etapas já concluídas em caso de rescisão.

Ao final requer:
“[...] o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, devendo, por conseguinte, ser acolhida a 1.ª preliminar arguida para anular o processo e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo “a quo” para que reabra a instrução e conceda as partes o direito à ampla defesa/produção de provas, pois evidente o cerceamento com o julgamento antecipado. Sucessivamente, se superada a 1.ª, que seja provido o recurso para acolher a segunda preliminar, devendo ser anulada a sentença de fls. e determinado o Juiz singular que julgue de forma completa os embargos de declaração apresentados pelo Banco. Caso ultrapassadas as preliminares, no mérito, que seja provido o apelo e reformada a sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a ausência de direito do recorrido para receber honorários na ação listada na inicial de fls., no que estará sendo restabelecida a JUSTIÇA! Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento dessa colenda Corte, requer a reforma da sentença para que seja minorado o valor da condenação, devendo ser pautada na proporcionalidade dos atos praticados no processo pelo recorrido, assim como nos valores eventualmente já recebidos pela nova Banca de Advocacia constituída após a rescisão do pacto, nos exatos termos do item II. 3. A. do presente”
(sic).

A apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões recursais, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

Alega que a sentença não aplicou corretamente o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que remete aos parágrafos do art. 85 do CPC para a fixação de honorários.

Argumenta que o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que a Lei nº. 14.365/22 incluiu o parágrafo 20 ao artigo 85 do CPC, dispondo expressamente que se aplicam os índices de 10% a 20% para os casos de arbitramento judicial.

Destaca que, embora haja contrato prevendo o pagamento de honorários por atos processuais, a rescisão unilateral pela instituição financeira frustrou as expectativas de ganho, justificando a fixação em 10% sobre o valor atualizado de cada causa.

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...]
Arbitrar os honorários advocatícios pelo trabalho realizado nos processos de números 0701997-48.2015.8.01.0001, 0700636-87.2015.8.01.0003, 0700478- 43.2017.8.01.0009 e 7012878-50.2017.8.22.0001, entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 e 20, do art. 85 do CPC; Subsidiariamente, requer sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados pelos trabalhos realizados nos processos de números 0701997-48.2015.8.01.0001, 0700636-87.2015.8.01.0003, 0700478-43.2017.8.01.0009 e 7012878-50.2017.8.22.0001, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(sic).

Contrarrazões de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em Id. 285752117, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação de
BANCO BRADESCO S/A.

Contrarrazões de
BANCO BRADESCO S/A
, em Id. 285752118, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Preparo recursal referente ao recurso de apelação de
BANCO BRADESCO S/A
devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 286302882.

Preparo recursal referente ao recurso de apelação de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, não recolhido, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme Id. 285752086.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido os respectivos preparos, e estando adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, relatando, em síntese, que por mais de 31 anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos ao banco réu em caráter de quase exclusividade. Afirma que ao longo desse período, ocorreram diversas alterações contratuais, consolidadas em 19/02/2016 em um "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos" de adesão. Aduz que as alterações eram impostas pelo réu, sem margem para questionamentos, sob pena de ameaças de suspensão ou descredenciamento.

Alega que não obstante, o escritório sempre cumpriu suas obrigações, executando atividades operacionais e atendendo exigências técnicas por meio de Termos Aditivos, normativos internos e e-mails.

Destaca que, em 19/11/2020, após mais de três décadas de serviços, o requerido notificou o autor da rescisão do contrato e revogou todas as procurações. Mensura que, então, realizou a prestação de contas, indicando os serviços pendentes de pagamento, e notificou extrajudicialmente o banco para efetuar os pagamentos ou buscar uma composição amigável, mas o réu ignorou as tentativas de diálogo.

Argumenta que a rescisão contratual suprimiu a possibilidade de obter a remuneração pactuada, substancialmente vinculada ao êxito das demandas. Salienta que a conduta do réu, que se recusa a efetuar os acertos financeiros, configuraria locupletamento indevido às custas do autor.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido,
BANCO BRADESCO S/A
, ao pagamento de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de honorários, com juros de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais equivalentes a 20% do valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o BANCO BRADESCO S.A., devidamente qualificados nos autos.

In casu, narra o autor (pessoa física) que foi contratado pelo banco requerido para prestação de serviços advocatícios com o requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade. Alega que, durante este tempo, os termos de sua contratação sofreram inúmeras alterações, sendo que, na data de 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato com vigência de 05 (cinco) anos. Assevera que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência. Pondera que em 19/11/2020 foi notificado da rescisão do contrato e ficou impossibilitado de receber os honorários dos trabalhos realizados nos processos.

Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários referente ao trabalho realizado nos autos das ações de nº 0701997-48.2015.8.01.0001, 0700636-87.2015.8.01.0003, 0700478-43.2017.8.01.0009 e 7012878-50.2017.8.22.0001, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Com a inicial, vieram documentos.

O requerido apresentou contestação no ID 175326015, alegando, preliminarmente, impugnação à justiça gratuita e no mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID. 177915332.

Ato contínuo, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 177934782), ocasião em a parte requerente (ID 179105572), pleiteia pelo julgamento antecipado da lide e a parte requerida no (ID 182146209) manifesta pela produção de prova oral com o depoimento pessoal do representante legal do autor.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

[...]

II. DO MÉRITO

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

O cerne da controvérsia está em saber se o requerente possui direito ao arbitramento judicial dos honorários em razão do rompimento antecipado da avença.

Analisando os autos, resta incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, ante o contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, e a rescisão unilateral promovida pelo requerido.

[...]

Conforme supracitado extrai-se, então, que o requerente recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação do crédito pela instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo menção alguma sobre como se daria a remuneração dos processos em trâmite em caso de rescisão do contrato, sendo este o caso dos autos e, necessário que haja a remuneração pelo trabalho até então desenvolvido pelo advogado.

A matéria está sedimentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de existir o direito ao arbitramento judicial dos honorários no caso de rescisão antecipada do contrato e mesmo quando há cláusula que prevê a remuneração exclusivamente pela sucumbência [...]

[...]

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco (STJ - AgInt no AREsp: 1720988 MS 2020/0155723-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

Pretende o requerente a fixação de honorários em conformidade com o previsto no artigo 22, §2º, da Lei n. 8.906/2004, bem como nos artigos 14 e 36, ambos do Código de Ética da OAB c/c a Resolução nº 96/2007, do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso.

[...]

Com efeito, sabe-se que para o arbitramento de honorários advocatícios deve ser considerado o zelo do profissional, ou seja, a forma como conduziu os interesses do cliente a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Neste passo, torna-se imperioso o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do requerente, cabendo registrar que a não fixação dos honorários no caso em análise implicaria no enriquecimento do Banco à custa dos trabalhos desempenhados pelo causídico, o que não se admite tendo em vista os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pelo requerente.

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nas ações de nº
0701997-48.2015.8.01.0001, 0700636-87.2015.8.01.0003, 0700478-43.2017.8.01.0009 e 7012878-50.2017.8.22.0001.

Deve-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

No caso em tela, conforme os documentos trazidos aos autos, o requerente realizou as diligências necessárias para o regular prosseguimento nas ações supracitadas, desde a distribuição, citação, recursos, dentre outras petições, desempenhando o seu trabalho até a sua destituição em 2020.

Desse modo, considerando o trabalho realizado, a regra dos artigos 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e 20, § 4º, do Código de Processo Civil, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendem razoável a fixação dos honorários no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada processo, resultando num montante total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido BANCO DO BRADESCO S.A pagamento do valor de
R$ 16.000,00 (dezesseis

mil reais),
a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de nº 0701997-48.2015.8.01.0001, 0700636-87.2015.8.01.0003, 0700478-43.2017.8.01.0009 e 7012878-50.2017.8.22.0001, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Outrossim, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação. (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).
”
(Id. 285752102).

Pois bem. Preliminarmente o
BANCO BRADESCO S/A
aduz que teve seu direito de defesa cerceado ao não produzir provas em audiência, que julgava ser fundamentais para demonstrar a idoneidade do contrato e aditivos celebrados.

Todavia, sem razão o apelante, isso porque, por se tratar de matéria que se discute o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada do requerido/apelante, as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da demanda, logo, merece ser
rejeitada
a preliminar de cerceamento de defesa.

Ainda preliminarmente, a instituição financeira sustenta a nulidade da sentença por ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

In casu
, o Magistrado sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

Assim, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015, bem como ausência de fundamentação, de modo que
rejeito
a prejudicial.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão, o qual abrangerá as matérias suscitadas nos dois recursos de apelação.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
atuou nas
demandas executivas nºs. 0701997-48.2015.8.01.0001, 0700636-87.2015.8.01.0003, 0700478-43.2017.8.01.0009
e
7012878-50.2017.8.22.0001
, no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“6. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARIA E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é devida a verba honorária diante da rescisão unilateral do contrato e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

O juiz pode dispensar a produção de provas consideradas desnecessárias à solução do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que haja elementos suficientes para o julgamento da lide.

A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, nos limites do art. 1.022 do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 15.000,00.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do juiz.
O advogado faz jus à remuneração proporcional pelo trabalho prestado em contrato rescindido unilateralmente e sem justa causa pelo cliente, independentemente de cláusula contratual que preveja pagamento apenas em caso de êxito.
O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser reduzido caso se revele excessivo em relação ao serviço efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; TJMT, RAC n. 1004128-13.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.05.2021.”
(N.U 1040668-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (Destaquei)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existentes Termos de Quitação juntados aos autos pela instituição bancária devidamente assinados pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, os referidos documentos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, de modo que não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem.

Precedentes.”
(N.U 1043243-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Destaquei)

Feitas estas ponderações, extrai-se do processo que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial, podendo ser resumido da seguinte maneira:

“5.1.
Processo nº 0701997-48.2015.8.01.0001. Comarca de Porto Acre/AC.
O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Busca e Apreensão, promovida em desfavor de Rosildo de Souza Barbosa, cujo valor da causa atualizado até 31/10/2024, perfaz o montante de R$ 90.519,84 (noventa mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). [...]

5.2.
Processo nº 0700636-87.2015.8.01.0003. Comarca de Brasiléia/AC.
O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor A. R. R. Rigamonte - ME, cujo valor da causa atualizado até 31/10/2024, perfaz o montante de R$ 91.038,25 (noventa e um mil, trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). [...]

5.3.
Processo nº 0700478-43.2017.8.01.0009. Comarca de Porto Acre/AC.
O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Busca e Apreensão, promovida em desfavor de JL Alves Construções Ltda/Global Construções Ltda, cujo valor da causa atualizado até 31/10/2024, perfaz o montante de R$ 98.877,33 (noventa e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos). [...]

5.4.
Processo nº 7012878-50.2017.8.22.0001. Comarca de Porto Velho/RO.
O requerente atuou nesta demanda entre o período de 31/03/2017 a 18/12/2020 (data da revogação da procuração), ou seja, por cerca de 03 anos e 08 meses com o costumeiro zelo e dedicação, ingressando com a Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida em desfavor de Guilherme Silva Bueno, cujo valor da causa atualizado até 31/10/2024, perfaz o montante de R$ 237.807,10 (duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e sete reais e quarenta e dez centavos).”
(Id. 285753393 – Págs. 11-16)

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que
o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos

critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 04 ações
(
02 execuções
e
02 buscas e apreensão
), o tempo despendido pelo escritório no seu mister, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Porto Acre/AC
e
Porto Velho/RO
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tenho que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MAJORADO
para o valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta colenda Câmara julgadora.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO –
RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – BOA-FÉ OBJETIVA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse processual está caracterizado diante da resilição unilateral do contrato, que impossibilitou o recebimento de honorários sucumbenciais, sendo cabível o arbitramento judicial para assegurar a remuneração proporcional ao trabalho realizado.

A prescrição quinquenal prevista no art. 25, V, da Lei nº 8.906/1994 não se consumou, pois, o termo inicial é diferido para o implemento da condição suspensiva (trânsito em julgado ou efetivo recebimento do crédito).

A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusula ad exitum, em observância à boa-fé objetiva e à vedação de enriquecimento sem causa.

Considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$25.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(N.U 0000751-38.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 25.000,00, acrescidos dos consectários legais.
O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º) autoriza o arbitramento judicial dos honorários na ausência de estipulação contratual para tais hipóteses, considerando a complexidade do trabalho e o benefício econômico envolvido.

O contrato firmado entre as partes previa remuneração por êxito, mas o banco resiliente não demonstrou quitação da verba honorária referente às ações sob patrocínio do escritório, não sendo possível afastar o arbitramento.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito ao arbitramento de honorários em casos de rescisão imotivada, afastando cláusulas que excluam esse direito.

O montante de R$ 25.000,00, fixado na sentença, revela-se adequado e compatível com o trabalho desempenhado, não havendo justificativa para sua majoração ou redução.

O desprovimento do recurso do banco impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “
A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado. Cláusulas contratuais que excluem a possibilidade de remuneração em caso de rescisão unilateral imotivada não podem impedir o arbitramento judicial da verba honorária.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, REsp nº 782.873/ES, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 12.06.2006; TJMT, RAC nº 1032003-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.10.2023; TJMT, RAC nº 1047840-14.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.10.2023.”
(N.U 1012659-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

tão somente para majorar o valor da condenação para a quantia de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025